Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-68.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030012-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORDANA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 009.366.911-90 (APELADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.368 DO STJ
– ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 2199164/PR) –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia sobre qual índice deveria ser utilizado para os juros de mora nas dívidas de natureza civil, com base no art. 406 do Código Civil de 2002, foi definitivamente pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), estabelecendo que a taxa a ser aplicada, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, é a SELIC.

Impõe-se a retratação parcial do acórdão anteriormente proferido, exclusivamente para substituir a incidência cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês pela aplicação unificada da taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1.368/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a esta Terceira Câmara de Direito Privado, para manifestação quanto à eventual retratação do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1030012-68.2023.8.11.0041, em razão da tese firmada no Tema 1368 dos Recursos Repetitivos do STJ, conforme previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia originou-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por JORDANA CRISTINA RODRIGUES em face da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, versando sobre contrato de seguro de vida (Apólice nº 342.685). O sinistro ocorreu em 26/02/2023, com o falecimento do irmão da autora, incluído como segurado dependente.

A sentença foi parcialmente procedente e a apelação da seguradora foi desprovida, mantendo-se a condenação ao pagamento da indenização securitária e de danos morais. O acórdão concluiu pela validade da inclusão do irmão como segurado, a ausência de nexo causal entre a morte e eventual conduta ilícita, e a inexistência de agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil. Manteve-se, ainda, o índice IPCA para fins de atualização monetária.

A parte vencida opôs embargos de declaração, suscitando omissão quanto à aplicação da SELIC como taxa única de juros e correção, além de outros pontos, os quais foram rejeitados por unanimidade.

Em sede de Recurso Especial, a recorrente alegou, entre outros fundamentos, violação ao art. 406 do Código Civil, em razão da não aplicação da taxa SELIC aos juros de mora, conforme atualmente determinado pela Lei nº 14.905/2024, requerendo a aplicação da tese fixada no Tema 1368 do STJ.

A Vice-Presidência, reconhecendo a pertinência da tese repetitiva, determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para manifestação quanto à possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o necessário relato.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de deliberação em sede de juízo de retratação, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinada pela Excelentíssima Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual adequação do acórdão de Id. 318209861 proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado à orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1368 dos Recursos Especiais Repetitivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, se amolda ao presente caso, motivo pelo qual entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na hipótese, a decisão recorrida havia mantido a aplicação do IPCA como índice de correção monetária sobre os danos morais arbitrados, bem como os juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Ocorre que, no julgamento do Recurso Especial de nº 2.199.164/PR o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), fixou a seguinte tese vinculante (
Tema 1368)
:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Oportuno destacar que, ainda que a parte recorrente tenha se insurgido expressamente apenas contra o índice de correção monetária aplicado sobre os danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição dos encargos legais (juros e correção) configura matéria de ordem pública, podendo ser revista
ex officio
, inclusive em sede de juízo de retratação, quando sobrevier orientação vinculante em sentido diverso.

Nesse sentido, é legítimo que este Relator, ao exercer o juízo de retratação, aplique integralmente a tese firmada no Tema 1368 do STJ quanto à verba questionada – dano moral –, substituindo o IPCA e os juros de 1% ao mês pela SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida.

Assim, impõe-se o juízo positivo de retratação parcial do acórdão anteriormente proferido, para substituir, no tocante à verba indenizatória por danos morais, a incidência de IPCA + juros moratórios de 1% ao mês pela aplicação unificada da taxa SELIC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
exerço o juízo de retratação e voto no sentido de reformar parcialmente o v. acórdão
, para, nos termos da tese firmada no Tema 1.368 do STJ,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, tão somente para determinar que a verba indenizatória por danos morais seja atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC.

Via de consequência, afasto a majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento do recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025